Tribunal: TJDFT
Processo: 0726769-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Competência. Ameaça e maus tratos a criança. Conexão.
1 – A competência é determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (CPP, art. 76, III).
2 – Se há relação entre os dois fatos delituosos, cometidos pelo mesmo denunciado e no mesmo contexto fático – âmbito doméstico e de intimidade familiar - há conexão probatória, de modo que o julgamento deve ser único, para conferir celeridade, economia processual e evitar decisões contraditórias.
3 – Existindo conexão entre os crimes, há força atrativa do juizado especializado (art. 78, IV, do CPP).
4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília – DF.